Tribunal: TJMT
Processo: 0000557-74.2015.8.11.0035
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000557-74.2015.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios, Custas, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAQUIM DA SILVA CASTRO - CPF: 580.532.551-91 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), MARLY FRANCISCA DE FREITAS - CPF: 580.568.741-00 (EMBARGADO), JANAILSON FREITAS DE CASTRO - CPF: 051.712.481-50 (EMBARGADO), ADELAR SENERI RIZZARDO MISTURA - CPF: 385.973.810-00 (EMBARGANTE), ARTUR ANTONIO GRANDO - CPF: 013.952.130-54 (ADVOGADO), DANIEL NOGUEIRA COSTA FILHO - CPF: 436.896.168-40 (ADVOGADO), ISABELI COCCO TONELLO - CPF: 032.150.270-11 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOAQUIM DA SILVA CASTRO - CPF: 580.532.551-91 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), MARLY FRANCISCA DE FREITAS - CPF: 580.568.741-00 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), JANAILSON FREITAS DE CASTRO - CPF: 051.712.481-50 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), ADELAR SENERI RIZZARDO MISTURA - CPF: 385.973.810-00 (EMBARGADO), DANIEL NOGUEIRA COSTA FILHO - CPF: 436.896.168-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), IDELFONSO OLIVEIRA GOMES - CPF: 581.579.991-20 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO COM EFEITOS INTEGRATIVOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PENSIONAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024 AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LIMITES CONTRATUAIS DA APÓLICE DE SEGURO. PROVIMENTO COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A contra acórdão que: (i) negou provimento ao recurso de apelação de ADELAR SENERI RIZZARDO MISTURA; (
ii
) deu provimento ao recurso adesivo dos autores JOAQUIM DA SILVA CASTRO, MARLY FRANCISCA DE FREITAS e JANAILSON FREITAS DE CASTRO; e (
iii
) deu parcial provimento ao recurso da própria embargante. O acórdão manteve a condenação do réu ADELAR pela responsabilidade civil por acidente de trânsito com resultado morte de JANAINE FREITAS DE CASTRO, e reconheceu a solidariedade da seguradora MAPFRE quanto ao pensionamento, observados os limites da apólice. Os embargos apontam omissão quanto à forma de cálculo dos honorários advocatícios incidentes sobre o pensionamento, ao termo inicial e regras para aplicação dos índices legais de correção monetária e juros (IPCA-E e SELIC), e aos limites da solidariedade da seguradora em relação aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) esclarecer se os honorários advocatícios relativos ao pensionamento mensal devem observar a regra do art. 85, §9º, do CPC; (
ii
) estabelecer a forma correta de aplicação dos índices legais de correção monetária (IPCA-E) e juros de mora (SELIC) conforme a Lei nº 14.905/2024; e (
iii
) determinar se os honorários advocatícios de sucumbência estão incluídos no limite da cobertura da apólice de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra especial do art. 85, §9º, do CPC incide sobre o cálculo dos honorários advocatícios nas ações de indenização por ato ilícito contra pessoa, devendo incidir sobre a soma das parcelas vencidas mais 12 vincendas no tocante ao pensionamento mensal, configurando omissão no acórdão embargado quanto à sua aplicação.

A aplicação dos índices legais instituídos pela Lei nº 14.905/2024 exige delimitação temporal e material: até a vigência da norma, aplica-se o IPCA-E para correção monetária e juros conforme jurisprudência consolidada; após sua entrada em vigor, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, por ser índice híbrido. A omissão quanto a esses marcos temporais configura vício sanável nos embargos.

A responsabilidade da seguradora pelas verbas indenizatórias (danos materiais, morais e pensionamento) está limitada aos valores da apólice, conforme os
arts
. 757 e 760 do Código Civil. Todavia, os honorários de sucumbência decorrem da atuação processual da seguradora e do princípio da causalidade, não se submetendo aos limites contratuais da cobertura securitária, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeitos integrativos.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios relativos ao pensionamento mensal devem ser calculados nos termos do art. 85, §9º, do CPC, incidindo sobre a soma das parcelas vencidas e 12 vincendas.

A Lei nº 14.905/2024 determina que, a partir de sua entrada em vigor, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC aos débitos civis, sendo vedada a cumulação com o IPCA-E.

A condenação da seguradora ao pagamento de indenização está limitada à apólice, mas os honorários de sucumbência, por constituírem obrigação processual autônoma, não estão submetidos a tal limitação.

R E L A T Ó R I O

ED

0000557-74.2015.8.11.0035

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. X JOAQUIM DA SILVA CASTRO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A com o fito
de reformar
o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por ADELAR SENERI RIZZARDO MISTURA, deu provimento ao recurso adesivo interposto pelos autores JOAQUIM DA SILVA CASTRO, MARLY FRANCISCA DE FREITAS e JANAILSON FREITAS DE CASTRO, e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela própria embargante.

O acórdão embargado manteve a condenação do réu ADELAR pela responsabilidade no acidente de trânsito que resultou na morte de JANAINE FREITAS DE CASTRO, filha e irmã dos autores, ocorrido em 28/03/2015 na BR-364/MT. Além disso, estendeu a solidariedade entre o réu ADELAR e a seguradora MAPFRE ao pagamento da pensão mensal fixada na sentença, determinou a dedução dos valores eventualmente recebidos pelos autores a título de seguro DPVAT mediante comprovação na fase de cumprimento de sentença, e determinou a aplicação da Lei nº 14.905/2024 quanto aos índices de correção monetária (IPCA-E) e juros de mora (taxa SELIC).

A embargante MAPFRE alega que o acórdão foi omisso em três pontos.

Sustenta que o acórdão não analisou a alegação sobre os honorários de sucumbência em relação ao pensionamento, argumentando que, conforme o dispositivo legal citado, em caso de condenações por ato ilícito contra pessoa, os honorários devem incidir sobre as parcelas vencidas acrescidas de 12 prestações vincendas.

Alega que o acórdão, embora tenha determinado a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela taxa SELIC, não especificou a partir de quando devem ser aplicados esses índices, o que poderia resultar em dupla correção pela incidência concomitante de IPCA-E e SELIC, já que esta última é um índice híbrido que abrange tanto atualização monetária quanto juros de mora.

Argumenta que o acórdão, apesar de reconhecer a condenação solidária da seguradora, não mencionou expressamente que essa solidariedade está limitada aos valores previstos na apólice, inclusive em relação aos honorários de sucumbência, o que violaria os artigos 757 e 760 do Código Civil.

Em contrarrazões, os embargados JOAQUIM DA SILVA CASTRO e outros sustentam que não há omissão a ser sanada no acórdão, mas sim irresignação da embargante quanto ao entendimento exarado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos
autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

De início, quanto à aplicação do artigo 85, §9º do CPC, entendo que assiste razão à embargante neste ponto.

O acórdão embargado, ao manter a condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, não se manifestou especificamente sobre a aplicação do art. 85, §9º do CPC, que estabelece regra especial para o cálculo de honorários em ações de indenização por ato ilícito contra pessoa.

O dispositivo em questão determina que "
na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas
".

Considerando que parte da condenação envolve pensionamento mensal aos genitores da vítima, que se enquadra no conceito de prestações periódicas decorrentes de ato ilícito contra pessoa, deve ser aplicada a regra específica do §9º do art. 85 do CPC para o cálculo dos honorários advocatícios incidentes sobre esta parcela da condenação.

Assim, esclareço que os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, no que se refere especificamente ao pensionamento mensal, devem incidir sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas, nos termos do art. 85, §9º do CPC.

Ainda, quanto à correção monetária e aplicação da taxa legal, também neste ponto verifico a existência de omissão a ser sanada.

O acórdão determinou a aplicação da Lei nº 14.905/2024 quanto aos índices de correção monetária (IPCA-E) e juros de mora (taxa SELIC), mas não esclareceu suficientemente como esses índices devem ser aplicados em relação aos diferentes capítulos da condenação.

A Lei nº 14.905/2024 estabelece em seu art. 3º que as condenações judiciais de natureza civil serão corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), enquanto o art. 4º determina que aos débitos judiciais de natureza civil aplicam-se juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

Considerando que a taxa SELIC já engloba correção monetária e juros, para evitar o bis in idem pela aplicação concomitante de IPCA-E e SELIC, esclareço que:

a) Para os danos materiais (despesas funerárias): incidirá correção monetária pelo IPCA-E a partir do efetivo prejuízo (15/04/2015) até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, e a partir daí, exclusivamente a taxa SELIC, que já contempla correção monetária e juros;

b) Para o pensionamento mensal: incidirá correção monetária pelo IPCA-E sobre cada parcela vencida, desde o seu vencimento até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, e a partir daí, exclusivamente a taxa SELIC;

c) Para os danos morais: incidirá correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ) até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, e a partir daí, exclusivamente a taxa SELIC.

Por fim, verifico omissão quanto aos limites da responsabilidade da seguradora em relação aos honorários advocatícios.

O acórdão, ao estender a solidariedade entre o réu ADELAR e a seguradora MAPFRE ao pagamento da pensão mensal, mencionou expressamente que tal solidariedade deve observar "
o limite máximo de indenização previsto na apólice para a cobertura de danos corporais
". Contudo, não se manifestou especificamente sobre se essa limitação também se aplica aos honorários advocatícios de sucumbência.

Esclareço que a condenação da seguradora ao pagamento da indenização (danos materiais, danos morais e pensionamento) está limitada aos valores previstos na apólice para as respectivas coberturas, conforme estabelecem os
arts
. 757 e 760 do Código Civil.

No entanto, quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, estes decorrem do princípio da causalidade e da atuação processual da seguradora, que aceitou a denunciação à lide e contestou o mérito da ação, formando litisconsórcio com o segurado. Nesse contexto, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não está limitada aos valores da apólice, pois constitui obrigação processual autônoma, não abrangida pelo contrato de seguro.

Este entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que os honorários advocatícios, por não integrarem o conceito de "indenização" propriamente dita, não se submetem aos limites da apólice de seguro.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, com efeitos integrativos, para sanar as omissões apontadas, esclarecendo que:

1) Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, no que se refere especificamente ao pensionamento mensal, devem incidir sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas, nos termos do art. 85, §9º do CPC;

2) A correção monetária e os juros de mora, conforme a Lei nº 14.905/2024, devem ser aplicados da seguinte forma:

a) Para os danos materiais: IPCA-E a partir do efetivo prejuízo até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, e a partir daí, exclusivamente a taxa SELIC;

b) Para o pensionamento mensal: IPCA-E sobre cada parcela vencida, desde o seu vencimento até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, e a partir daí, exclusivamente a taxa SELIC;

c) Para os danos morais: IPCA-E a partir da data da sentença até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, e a partir daí, exclusivamente a taxa SELIC;

3) A condenação da seguradora ao pagamento da indenização (danos materiais, danos morais e pensionamento) está limitada aos valores previstos na apólice para as respectivas coberturas, enquanto a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, por decorrer do princípio da causalidade e da atuação processual da seguradora, não está sujeita a tal limitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025